Tribunal: TJDFT
Processo: 0745492-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745492-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIANGELA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SICOOB COOPERPLAN CREDSEF, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – SICOOB COOPERPLAN CREDSEF contra a r. decisão proferida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos-SUPER, que, nos autos da ação de repactuação de dívida de no 0707373-86.2025.8.07.0004, ajuizada em seu desfavor por MARIANGELA DA SILVA, determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 250553312 – autos principais): A tentativa de conciliação restou infrutífera (Id 250377219). O credorCREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, apesar de devidamente notificado via publicação por DJEN (Id 247023407), não compareceu à audiência global de conciliação, nem apresentou justificativa para sua ausência. Ante o exposto, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no Enunciado n. 37 do FONAMEC, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Oficie-se ao órgão pagador (GDF - Secretaria de Estado de Saúde - Id 238290209) para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas à referida instituição financeira, sem liberação da margem consignável correspondente. Intime-seCREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERALa respeito da presente decisão,bem como para que providencie a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da parte solicitante de eventuais cadastros de inadimplentes. Após, remeta-se os autos ao juízo de origem. Em suas razões recursais (ID 77433322), argumenta que sua ausência foi justificada pelo descumprimento, por parte da Agravada, do dever processual de apresentar a proposta de plano de pagamento (Art. 104-A, § 1o, CDC). Alega que a ausência do plano por parte da Agravada tornou inócua a presença dos credores na audiência conciliatória, configurando justa causa para o não comparecimento da Agravante. Consequentemente, a sanção imposta (suspensão dos créditos) seria indevida e inaplicável, visto que sua ausência foi justificada. Cita precedente deste Tribunal para firmar que o referido plano é documento indispensável à propositura da ação de superendividamento, tornando a audiência inócua na sua ausência. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, revogando em definitivo a sanção de suspensão da exigibilidade dos créditos e de interrupção dos encargos de mora, com a consequente extinção do processo de origem sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. Preparo recolhido (ID 77434249). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Argumenta a agravante que sua ausência a audiência de conciliação foi justificada pela não apresentação de plano de pagamento pela agravada, sendo a sanção, consistente na suspensão de seus créditos, indevida e inaplicável. Trata-se, na origem, de demanda voltada à repactuação de dívidas em contexto de superendividamento, regulamentado pela Lei 14.181/2021. Deconformidade com os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a realizaçãoda audiência conciliatória mediante participaçãodos credores do consumidor, na qual se formulará proposta e planodepagamento, traduz a fase incipiente da ação derepactuaçãodedívida em contexto de superendividamento. Com efeito, o §2o do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação prevista no caput do referido dispositivo legal, acarreta a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos moratórios, in verbis: Art. 104-A (...) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, àaudiênciade conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará asuspensãodaexigibilidadedo débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes àaudiênciaconciliatória. No caso em análise, verifica-se que o credor não compareceu à audiência de conciliação, e não apresentou justificativa para a ausência, mesmo sendo devidamente notificado (ID 247023407 – autos principais), mostrando-se, portanto, cabível a incidência das disposições previstas no §2o do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ART. 104-A, §2o, CDC. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que, em ação de superendividamento, suspendeu a exigibilidade da dívida, interrompeu encargos moratórios e determinou a exclusão do nome do credor dos cadastros de inadimplentes, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência injustificada do credor à audiência de conciliação em processo de repactuação de dívidas autoriza, nos termos do art. 104-A, §2o, do CDC, a aplicação das sanções legais, notadamente a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comparecimento à audiência de conciliação é dever legal do credor. A ausência injustificada enseja, conforme previsão expressa do art. 104-A, §2o, do CDC, a suspensão da exigibilidade do débito, a interrupção dos encargos da mora e a submissão ao plano de pagamento. 4. No caso concreto, o credor foi devidamente intimado, mas não apresentou justificativa para sua ausência. A decisão agravada está em conformidade com o dispositivo legal e com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 5. A suspensão da exigibilidade não representa perdão da dívida, mas medida processual que visa à efetiva repactuação das obrigações, com respeito ao devido processo legal e à dignidade do consumidor superendividado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência injustificada do credor à audiência de conciliação em ação de superendividamento autoriza a aplicação das sanções previstas no art. 104-A, §2o, do CDC. 2. A suspensão da exigibilidade da dívida não configura remissão do débito, mas medida legal de reorganização da obrigação de pagamento.” (Acórdão 2040830, 0717725-18.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO SOB O RITO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO DO CREDOR. INTIMAÇÃO VÁLIDA.SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DOS ENCARGOS DE MORA. PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 104-A, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 104-A, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, dispõe: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. 2. O parágrafo 2o estabelece sanções específicas para os credores que não comparecem injustificadamente à audiência de conciliação: 1) suspensão da exigibilidade do débito; 2) interrupção dos encargos da mora; 3) sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida; e 4) pagamento ao credor ausente apenas após o pagamento dos credores presentes à audiência de conciliação. 3. No caso, em 25/02/2025 foi designada data para audiência de conciliação, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 26/02/2025. O agravante também foi notificado pelos correios e, de acordo com a aba expedientes do PJe, registrou ciência da designação em 26/02/2025 00:07:40. Em outras palavras: houve intimação válida, tanto por publicação no Diário da Justiça Eletrônico quanto por envio de notificação postal, com ciência registrada no sistema. 4. A notificação encaminhada ao Domicílio Eletrônico da parte é válida, nos termos do art. 246, §1o, do Código de Processo Civil. Verificado o não comparecimento injustificado do agravante à audiência de conciliação, e constatada a validade da intimação, deve ser mantida a decisão que aplicou as penalidades do art. 104-A, §2o, do CDC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2027194, 0721545-45.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO DO CREDOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DOS ENCARGOS DA MORA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada consistente em suspender a exigibilidade dos respectivos créditos e a interromper os encargos da mora. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença de requisitos para manter a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. III. Razões de decidir. 3. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei n. 4.181/2021, estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 4. O §2o do art. 104-A do CDC prevê que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata ocaputdeste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. 5. Na demanda em análise, o credor BRB Banco de Brasília S/A não compareceu à audiência de conciliação em processo de repactuação de dívidas, na qual o devedor apresentou proposta de pagamento, cabendo, assim, a aplicação das cominações do §2o do art. 104-A do CDC. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Ante o não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação em ação de repactuação de dívidas, poderá ser determinado pelo Juízo a suspensão da exigibilidade do débito do credor ausente e a interrupção dos respectivos encargos da mora.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, §2o. (Acórdão 2020258, 0717281-82.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator